Tribunal: STJ
Processo: 0854408-05.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820236 - RN (2024/0480757-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: JOSÉ CÂMARA PINHEIRO NETO - RN008263
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
. A falta de prequestionamento impede o
Tese de julgamento: 1
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do
STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48283199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 88fbdfea-deec-46a3-8150-3132a297ccfa

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 88fbdfea-deec-46a3-8150-3132a297ccfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820236 - RN (2024/0480757-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: JOSÉ CÂMARA PINHEIRO NETO - RN008263
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
. A falta de prequestionamento impede o
Tese de julgamento: 1
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do
STF.
Documento eletrônico VDA47587781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:44
Código de Controle do Documento: 6a388b0d-b466-40b5-8e05-45f65b802f4a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 434-439) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 428-430).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o prequestionamento
implícito da matéria.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 446-455), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 428-430):
Cuida-se de Agravo apresentado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A. à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
EMENTA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
ACOLHIMENTO.
ERRO
MATERIAL
A
SER
CORRIGIDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO
PERCENTUAL. CORREÇÃO DO JULGADO PARA DISTRIBUIR A
VERBA SUCUMBENCIAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO COM A DEMANDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO (fl. 374).

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, no que concerne à
necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais sobre a o valor da
condenação em danos morais, afastando-se sobre o valor da obrigação de
fazer, a qual não possui conteúdo patrimonial, trazendo a seguinte
argumentação:

Documento eletrônico VDA47587781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:44
Código de Controle do Documento: 6a388b0d-b466-40b5-8e05-45f65b802f4a

8. Com efeito, a questão central do presente recurso especial reside
em saber se correta a fixação dos honorários de sucumbência também
sobre o valor da obrigação de fazer, sem qualquer conteúdo
patrimonial, em ofensa aos artigos 85, §§2o e 8o do CPC.
[...]
15. Dessa forma, houve violação frontal ao artigo citado, devendo ser
reformado o acórdão recorrido para que haja fixação dos honorários
de sucumbência somente sobre o valor da condenação,
consubstanciado no valor de indenização por danos morais
(R$5.000,00).
16. Pois, na espécie, é necessário reconhecer que não havendo
liquidez na condenação concernente à cobertura de tratamento, não
se pode fixar honorários advocatícios com base na referida obrigação
de fazer, uma vez que não lhe é exigível fixar percentual sobre o valor
do qual não era possível estimar e não houve no caso qualquer
acréscimo patrimonial, além dos danos morais fixados.
17. Diante da causa em exame, não há possibilidade de mensurar o
exato proveito econômico da parte autora, e, com isso, não há
possibilidade de fixar honorários sobre valor que não se pode calcular,
devendo haver fixação dos honorários de forma expressa sobre o valor
da condenação líquida (dano moral) ou por apreciação equitativa.
[...]
19. Nesse ponto, vale frisar que, não havendo liquidez na
determinação imposta à recorrente pelo v. acórdão, concernente ao
custeio das terapias multidisciplinares indicadas, não se pode fixar
honorários advocatícios com base na referida obrigação de fazer, uma
vez que não lhe é exigível fixar percentual sobre o valor do qual não
era possível estimar e que pode não ter fim.
[...]
34. Pede-se, pois, seja sanada a questão acerca do absurdo valor
arbitrado e sua consequente de redução à título de honorários
advocatícios, pois, devendo haver fixação sobre o valor da
condenação em danos morais ou por equidade, nos termos do art. 85,
§2o e § 8o, do CPC, já considerando a aplicação do art. 85, § 11o do
citado diploma legal (fls. 384/391).

É o
.
relatório
.
Decido
Documento eletrônico VDA47587781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:44
Código de Controle do Documento: 6a388b0d-b466-40b5-8e05-45f65b802f4a

Quanto à
, não houve o prequestionamento da tese recursal,
controvérsia
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o
viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1o, do
CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma
vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de
perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela
Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. " (AgInt
no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
17.6.2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, não houve o pronunciamento
do Tribunal
sobre a questão de que trata o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, visto que
a quo
a matéria não foi debatida de forma específica na origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Inafastáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47587781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:44
Código de Controle do Documento: 6a388b0d-b466-40b5-8e05-45f65b802f4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.236 / RN
Número Registro: 2024/0480757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08544080520238205001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: JOSÉ CÂMARA PINHEIRO NETO - RN008263
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: JOSÉ CÂMARA PINHEIRO NETO - RN008263
TERMO
Documento eletrônico VDA48268174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 89ade2eb-19b0-450a-8dd0-40ad67e08a19

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 89ade2eb-19b0-450a-8dd0-40ad67e08a19